Tribunal: TJSP
Processo: 1022964-64.2022.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de débitos em razão de prescrição.
Sentença de procedência. Inconformismo da requerida.
Dívida prescrita. Impossibilidade de cobrança na via judicial ou extrajudicial. Devida a baixa da anotação no cadastro da requerida. Precedentes jurisprudenciais.
Sentença mantida. Recurso desprovido.